Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (EMBARGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO; UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – PREQUESTINAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela embargante.

A recorrente aponta omissão no julgado em relação ao fato de que não constou na publicação o nome de ambos os advogados indicados para receber intimações, conforme pleiteado. Também objetiva o prequestionamento da matéria para fins de Recurso nas instâncias superiores

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
,
o que não se verifica neste caso.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“Preliminar de nulidade da intimação e de todos os atos posteriores do processo por ausência de intimação de ambos os advogados da recorrente
.

Cumpre analisar se é nula a intimação da autora para dar impulso ao processo mediante manifestação sobre os documentos juntados pelo réu.

A apelante alega ter registrado na inicial que todas as intimações deveriam ser realizadas em nome de ambos os advogados, sob pena de nulidade, porém não teria constado o de Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A).

Ocorre que a
Resolução TJ-MT/TP n. 03 está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5o, §§ 1o e 3o, que dispõe:

Art. 5o As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem
na forma do art. 2o desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim, o cadastramento das partes é ônus dos advogados, que indicam quem deverá ser comunicado dos atos processuais.
Logo, é deles a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação.
Nesse sentido, julgado desta Câmara em 05/04/2017, publicado no DJE de 07/04/2017 – N.U.1001240-68.2016.8.11.0000.

Portanto, se um dos advogados não promoveu sua habilitação nos autos para receber intimações do processo eletrônico, não se pode cogitar em nulidade da intimação,
principalmente porque o outro foi intimado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DA PARTE PARA QUE O ATO INTIMATÓRIO FOSSE DIRIGIDO A DOIS ADVOGADOS. UM DOS CAUSÍDICOS NÃO INSCRITO NO SISTEMA ELETRÔNICO PROJUD. INVIABILIDADE TÉCNICA FIXADA A PARTIR DE NORMA LOCAL. SÚMULA No 280 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE QUE, EM QUALQUER CASO, RECONHECEM A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA A APENAS UM DOS CAUSÍDICOS ESPECIFICADOS PELA PARTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No caso dos autos, não é possível acolher a alegação recursal de que a intimação dos atos processuais poderia/deveria ter sido dirigida aos dois advogados indicados pela parte, independentemente da ausência de inscrição de um deles no sistema PROJUD/PR, sem ultrapassar a interpretação realizada pelo Tribunal local acerca da Resolução/TJPR no 3/2009. Incide, assim, quanto ao ponto a Súmula no 280 do STF.

3.
A jurisprudência desta Corte considera válida, de qualquer forma, a intimação levada a efeito em nome de apenas um dos advogados da parte, ainda que requerida a publicação em nome de dois ou mais procuradores.

4. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.837.320/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (EDcl no AgRg no CC n. 133.191/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 28/10/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.644.401/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO NO NOME DE DOIS ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE UM DOS REQUERENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, inexistindo omissão ou contradição, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (AgRg na SLS 1.012/PB, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe 29/10/09). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 133.191/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 28/10/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ART. 932, § ÚNICO, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73: PEDIDO DE INTIMAÇÃO NO NOME DE TRÊS ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE UM DOS REQUERENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.854.759/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 29/9/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada, não regulariza o vício de representação processual no prazo legal. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.759.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 4/6/2021)

Rejeito a preliminar.”

Constata-se que o voto condutor do acórdão ora impugnado se manifestou sobre a questão apontada pela recorrente.

O que se constata é a sua intenção de rediscussão da matéria, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023